Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL GARANTIDO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS "DIREITOS AQUISITIVOS". INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTE. RESERVA DE VALOR EQUIVALENTE AO CRÉDITO. REGRAS PROCESSUAIS OBSERVADAS.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação da alienação, em hasta pública, de imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária, devendo ser sindicada igualmente a possibilidade da penhora dos respectivos “direitos aquisitivos”.
3. O art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos “direitos aquisitivos” de bem alienado fiduciariamente. 3.1. Para os fins de penhora e alienação dos “direitos aquisitivos” referentes a esses bens exige-se apenas a cientificação do credor fiduciária, nos termos dos artigos 804, § 3o, e 835, § 3o, ambos do CPC. 3.2. A recorrente foi cientificada a respeito da pretensa alienação dos "direitos aquisitivos", tendo inclusive informado o saldo devedor do financiamento.
4. Além da imprescindível intimação do proprietário fiduciário é necessário também, de acordo com as regras previstas nos artigos 843, caput, e 908, § 1o, do CPC, que seja reservado valor equivalente ao crédito do credor fiduciário, bem como a eventual sub-rogação dos créditos, o que foi observado pelo Juízo singular.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.